Tribunal: STF
Processo: RE 1542687
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de três recursos extraordinários interpostos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, contra acórdão proferido pela Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA. CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SEMADUR E A UERJ/NUSEG. EMBORA AS PARTES NÃO TENHAM ATENTADO PARA A OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO AUTOR QUE HOUVE DANO AO ERÁRIO, BEM COMO QUE OS DEMANDADOS TENHAM SE ENRIQUECIDO COM OS ATOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA JULGAR IMPROCEDENTE TANTO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, QUANTO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, II DA LEI 8.429/92, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA MANTER, NO MAIS, A R. SENTENÇA APELADA NO QUE TANGE A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO A SE ABSTER DE CELEBRAR ACORDOS (CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU PROTOCOLO DE INTENÇÕES) QUE TENHAM POR OBJETO A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, E NO QUE DIZ RESPEITO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 035/2004, E TAMBÉM DO TERMO ADITIVO AO REFERIDO A ESSE CONTRATO.” 



    Opostos embargos de declaração pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo Estado do Rio de Janeiro e por Marcelo Paes Fernandez Conde, foram todos desprovidos.



    A Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Salienta que “as contratações, em questão, de pessoas para prestação de serviços foram em caráter transitório, para funções que não exigiam poder de império por parte do estado”.



    Afirma que “os contratos celebrados pela UERJ se encontram dentro da mais ampla correção e juridicidade. Não há intermediação de mão-de-obra, pois o NUSEG era contratado para a realização de atividade-meio do estado contratante, expressamente autorizado pelo DL 200/67, aplicável à Administração estadual por força do art. 368 da CERJ (Constituição do Estado do Rio de Janeiro), e pela Deliberação 178/94 do TCERJ”.



    Discorre que “[n]o ordenamento jurídico fluminense, as contratações administrativas, com base no art. 37, IX da CRFB/88, foram amparadas pela lei estadual nº 2399/95 e posteriormente, pela lei 4599/05, que dispensava o concurso público para o atendimento de situações temporárias e excepcionais, cuja ocorrência pudesse gerar prejuízo a pessoas, bens e serviços”.



    Defende que “consideram-se constitucionais os contratos e convênios firmados pela UERJ, não devendo ser declaradas nulas a proposta de serviço nº 035/2004 e seus aditivos, em consonância com art. 37, IX da CRFB/88”.



    Já o Estado do Rio de Janeiro alega violação aos artigos 2º, 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Sustenta que “não há, nem poderia haver, interesse do recorrente de celebrar contratos com burla à Constituição ou às exigências de legalidades e probidade na celebração de suas avenças. Mas, a decisão recorrida impõe à Administração Pública um tamanho engessamento em bases completamente genéricas que, caso persista, acabaria por inviabilizar o exercício de seus competências constitucionais, em franca violação ao princípio da sepração dos poderes consagrado no art. 2º da Constituição Federal, o que não se pode admitir”.



    Aduz que, “atualmente, as terceirizações, mais do que técnicas secundárias de otimização de atividades acessórias, constituem ferramentas das mais importantes para, de modo global, tornar mais eficiente e satisfatória a prestação de serviços públicos.”



    Defende ser “juridicamente insustentável a proibição tout court de parcerias da Administração Pública, como fez o acórdão impugnado. Entender o contrário acabaria por cercear a atuação do administrador. Abstração e generalidade são características dos atos legislativos, e não dos atos judiciais. O julgador ao impor uma vedação genérica e abstrata violou, assim, e inequivocamente, o princípio da separação de poderes consagrado no art. 2º da CRFB.”



    Ressalta que a “condenação também viola o princípio da juridicidade administrativa insculpido no art. 37, caput, sob o signo da legalidade, na medida em que simplesmente desconsidera a presunção de legitimidade dos atos da administração Pública ao estabelecer, em sentido diametralmente oposto, a presunção de ilegalidade de qualquer terceirização”.



    Pontua que “o órgão prestador de serviços foi legitimamente contratado para suprir carência quanto a atividades secundárias da Administração estadual, para as quais havia disponibilidade de cargos públicos”



    Ao fim, requer que “seja reformado o v. acórdão do E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ante a impossibilidade de condenação genérica, além de ausência da inconstitucionalidade da conduta, uma vez que respeitado o dispositivo constitucional do art. 37, II”.



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, interpôs recurso extraordinário alegando ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal.



    Argumenta que “há previsão de hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666/93, o que não é o caso dos autos, como, repita-se, foi reconhecido pelos próprios julgadores. Entretanto, mesmo que o caso em epígrafe se enquadrasse em tais possibilidades, deveria a hipótese estar devidamente fundamentada, preservando o princípio da transparência e objetivando a inexistência de dúvidas ou incertezas da lisura ou de favorecimento indevido no afastamento do procedimento licitatório, o que não restou comprovado nos autos”.



    Aduz que “a terceirização de serviços públicos pode ser definida como a contratação, por determinada empresa, de serviços de terceiro para o desempenho de atividades-meio que, para o Direito Administrativo, é uma modalidade de parceria entre a Administração Pública e o setor privado. O objeto de tal contratação, no entanto, deve referir-se à realização de obra pública ou prestação de serviço. O fornecimento de mão-de-obra através da intermediação de empresa de prestação de serviço a terceiros na verdade alberga burla à exigência do concurso público, conforme preceitua a Carta Política de 1988 no seu art. 37, inciso II, ressalvadas apenas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.



    Argumenta que, “de fato, não foram respeitados os princípios licitatórios e do concurso público, não ocorrendo no caso em epígrafe qualquer hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação, razões pelas quais incorreram os réus na prática do ato ímprobo previsto nos artigos 10, V, VIII, XII, e 11 da Lei n° 8429/92”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido, “sendo afinal julgados procedentes os pedidos contidos na peça exordial da Ação Civil Pública ajuizada”.



    Instado a se manifestar, opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, pelo “não conhecimento dos recursos”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Recursos Extraordinários. Deficiência na fundamentação das preliminares de repercussão geral. Ofensa reflexa à Constituição. Necessidade de exame da legislação infraconstitucional. Fundamentação adequada do afastamento da condenação dos agentes públicos pela prática de improbidade administrativa, ante a ausência de elemento subjetivo do tipo e de dano ao erário. Manutenção da anulação do contrato 035/2004 e de seu termo aditivo, diante da constatação de desvio de finalidade na contratação de mão-de-obra sem a realização de concurso público. Manutenção da proibição, ao Estado do Rio de Janeiro, de celebrar acordos que envolvam a intermediação de mão-de-obra nas atividades-fim, com o fim de evitar a burla à norma constitucional.



    – Requer-se o não conhecimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de “AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de NIVAL NUNES DE ALMEIDA, GUSTAVO FRANCISCO BAYER, LUIZ PAULO FERNANDEZ CONDE, UERJ – UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e ESTADO DO RIO JANEIRO, ao argumento de que houve irregularidades relacionadas ao contrato celebrado entre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) e a UERJ/NUSEG para prestação de serviços relativos à execução de obras em comunidades de baixa renda sem a observância da dispensa indevida de licitação, sob a alegação de inviabilidade de competição, conduta enquadrada no art. 10, V, VIII e XII, bem como art. 11, I, II e V, todos da Lei 8.429/92”.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos da parte dispositiva da sentença:



    “ISTO POSTO, JULGO: 



    Em relação aos Réus: LUIZ PAULO FERNANDES CONDE, NIVAL NUNES ALMEIDA, GUSTAVO FRANCISCO BAYER e UERJ, JULGO PROCEDENTES os pedidos que lhe são pertinentes para: 1. CONDENAR os Réus solidariamente ao ressarcimento integral do dano ao patrimônio público, consubstanciando no valor o valor total do liberado para a remuneração do contrato e seus aditivos, ora anulados, acrescido de juros de 1% ao mês contados da citação, e correção monetária, contada do desembolso pelo ERJ; 2 Condeno-os, ainda, na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente. 3. Condeno-os, cada qual, ao pagamento de multa civil no valor de 596 (cinco por cento) sobre o valor do dano ao erário, na forma do item 1, supra, acrescido de correção monetária contada do julgado, e juros legais de 196 ao més, estes contados do evento, na forma da Sümula 54, do STJ, em favor do Fundo criado pela Lei 7.347/85. 4. Condeno-os à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos. 5. Condeno-os finalmente, no pagamento das custas, taxa e honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação. Em relacáo ao ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 1. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da alínea ‘6’, para CONDENAR o Estado do Rio de Janeiro a se abster de celebrar acordos de qualquer natureza (contratos, convénios, termos de parceria ou protocolos de intenções) que tenham por objeto a intermediação de mão de obra, ou seja, a terceirização da sua atividade fim, sob pena, de incidência de multa cominatória a ser arbitrada pelo juízo. 2. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar NULOS contrato de prestação de serviço n. 035/2004; Termo aditivo ao contrato de prestação de serviço. 3. Deixo de condenar o ERJ no pagamento das custas e taxa face à isencáo legal. 4. Deixo de condenar o ERJ no pagamento dos honorários advocatícios, ante a aplicação à hipótese da Sümula 421 , mutatis mutandis. P.I. Dê-se ciência ao MP.”



    O Tribunal de origem, ao analisar os recursos de apelação cível, deu “PARCIAL PROVIMENTO aos interpostos pelos réus GUSTAVO FRANCISCO BAYER, NIVAL NUNES DE ALMEIDA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ e LUIZ PAULO FERNANDEZ CONDE, para JULGAR IMPROCEDENTE, tanto o pedido de condenação dos agentes públicos ao ressarcimento integral do dano ao patrimônio público, quanto o pedido de condenação dos réus às sanções contidas no art. 12, II da Lei 8.429/92, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso veiculado pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para manter, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios fundamentos”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A meu ver, em razões meritórias os apelos devem ser providos em parte. Isso porque, embora os contratos mereçam ser anulados, o ato de improbidade e o dano ao erário não restaram configurados. 



    Assim, outra não poderia ser a conclusão do nobre julgador senão pela nulidade do Contrato n° 035/2004 e do seu Termo Aditivo, celebrados entre a SEMADUR e o NUSEG/UERJ, causando significativo prejuízo aos cofres estaduais. 



    Ao contrário do que asseverado pelos demandados/apelantes, o ajuste em questão não tinha por objeto a prestação de serviços, mas sim o fornecimento de mão de obra para o desempenho de variadas funções, com características de verdadeira intermediação ilícita de mão de obra para composição de pessoal da administração direta e indireta. 



    A ilustre Promotora de Justiça, Dra. Gláucia Maria da Costa Santana, com o discernimento que lhe é peculiar destacou que embora sempre se busque disfarçar a intermediação de mão de obra com a prestação de serviços, a fim de conferir-lhe aparência de legalidade, certo é que ‘as hipóteses são inconfundíveis: no verdadeiro contrato de prestação de serviços, a entidade contratada se compromete a desempenhar certa atividade, visando a determinado resultado como uma obra ou um serviço. A prestadora de serviços se responsabiliza pela produção de um resultado determinado, cabendo-lhe a responsabilidade pela execução e supervisão dos serviços prestados, bem como pela seleção de pessoal. Já na intermediação de mãode-obra, pelo contrário, o objeto do contrato é o fornecimento do trabalho alheio, ou seja: a contratada obriga-se a disponibilizar para a contratante um determinado número de funcionários’. 



    Ressalta ainda que ‘a distinção entre prestação de serviços e intermediação de mão-de-obra é de fundamental importância, pois enquanto a primeira poderia constituir, ao menos em tese, uma modalidade lícita de terceirização, a segunda constitui uma prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, seja no campo do direito administrativo ou das relação privadas de trabalho (com a única exceção da contratação de trabalho temporário, nos termos da Lei n.º 6.019/74)’.



    No caso em testilha, enquanto o Estado repassava as subvenções, o NUSEG/UERJ provia os profissionais das áreas requisitadas para desempenho de funções pertinentes à atividade-fim da SEMADUR, contrariando o disposto no art. 4°, inciso II, do Decreto Federal n° 2.271/97, e art. 1º, da Deliberação nº 178/1994 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Vejamos, respectivamente: 



    (...)



    Manifesto, por conseguinte, o desvio de finalidade da contratação levada a efeito, uma vez que a obtenção de mão de obra é a finalidade vinculada do concurso público, na forma do art. 37, inciso II, da CF. Destaque-se, ainda, que a hipótese dos autos não se ajusta à exceção da contratação temporária (art. 37, inciso IX, da CF). 



    E, ainda que fosse a Constituição exige que seja elaborada lei com escopo de autorizar a contratação temporária, especificando as funções públicas que serão desempenhadas, o regime aplicável e o prazo de vigência do contrato, permanecendo vinculada da publicidade, impessoalidade e moralidade (art. 37, caput, da CF). Nenhuma dessas exigências foi, entretanto, observada pelo contrato ora contestado. 



    Com efeito, constatada a prática violadora dos princípios administrativos e das normas constitucionais, que sequer apresenta interface com o instituto previsto na Lei de Licitações, alternativa não resta senão reconhecer a nulidade do ajuste e do seu termo aditivo nos termos do art. 37, § 2°, da CF, sem se olvidar da configuração do ato de improbidade a implicar as sanções previstas no art. 12, da Lei 8.429/92. Some-se a isso que as irregularidades apontadas também restaram constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro nos Processos TCE-RJ n° 108.653-1/96, TCE-RJ n° 174.726-6/97 e TCE-RJ n° 106.306-2/99. 



    E nem se alegue que a hipótese dos autos justifica a dispensa de licitação conforme autoriza o art. 24, VIII, da Lei 8.666/93, ‘seja porque a ‘prestação de serviços’ na área que é objeto dos contratos não constitui finalidade específica do NUSEG (ou da UERJ), seja porque o NUSEG não presta serviços exclusivamente à Administração Pública, seja porque a criação do NUSEG (com a sua atual conformação jurídica) se deu após a vigência da Lei nº 8.666/93, como ressaltado no Acórdão da Primeira Câmara do TCU nº 245/2004, em que se constatou a ilegalidade da contratação do NUSEG, mediante dispensa de licitação, por parte do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro’ . 



    Firmada tal premissa, passo à análise da questão em relação ao alegado dano causado ao erário, bem como a eventual configuração de ato de improbidade. 



    Penso que assiste razão em parte aos recorrentes.



    Isto porque, restou incontroverso nos autos que os serviços foram efetivamente prestados, não havendo que se falar em dano ao erário. Ao que parece, a indicação dos serviços visava ao suprimento da administração pública com recursos humanos necessários para o desenvolvimento da atividade fim. 



    Nessa linha de raciocínio, vale registrar que essa prática era disseminada entre diversos órgãos da administração direta e indireta. 



    Assim, evidente que os valores pagos eram contrapartida pelo trabalho desempenhado, não sendo caso de determinar a devolução do respectivo montante, pois nessa toada haveria enriquecimento sem causa da administração pública. 



    (...)



    Quanto ao alegado ato de improbidade, de igual forma, creio que assiste razão aos recorrentes. 



    Assim penso, vez que a Lei nº 8429/92 estipulou três modalidades de atos de improbidade, em seus artigos 9º, 10 e 11. O artigo 9º diz respeito aos atos que importam enriquecimento indevido; o artigo 10 remete aos atos que causam prejuízo ao patrimônio público; o artigo 11 se relaciona aos atos que atentam contra os princípios da Administração Pública. 



    Não há qualquer evidência nos autos, ou mesmo menção na petição inicial, quanto a enriquecimento indevido de algum agente público, ou de lesão ao erário. Inclusive a sentença afirma que ‘... todavia, não ficou demonstrada a má-fé do Agente e nem tampouco prejuízo ao Erário Municipal, visto que a obra foi executada’ (fls. 1208). Todas as irregularidades frisadas na inicial foram aferidas em procedimento fiscalizatório do Tribunal de Contas do Estado. 



    Resulta, desse modo, que os réus apelantes não podem ser condenados como incurso nas condutas elencadas no artigo 10 da Lei de improbidade, tendo em vista a ausência dos elementos essenciais do dispositivo, quais sejam, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo ou qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres. 



    (...)



    Em suma, não devem ser acolhidos os pedidos de aplicação das sanções do artigo 12, II, da Lei 8429/92, bem como de restituição ao erário dos valores pagos aos empregados contratados, pelas razões acima expostas, merecendo acolhimento, contudo, o pleito de abstenção de celebração de outros acordos de qualquer natureza objetivando a intermediação de mão-de-obra, pois objetiva evitar burla à norma Constitucional, sendo certo que , relativamente à declaração de nulidade das Propostas de Serviço referidas na exordial, esta se impõe, haja vista a inobservância do concurso público. “



    Como visto, no caso dos autos, o Tribunal a Quo manteve a parte da sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) e a UERJ/NUSEG para prestação de serviços relativos à execução de obras em comunidades de baixa renda consignando, expressamente, que “o ajuste em questão não tinha por objeto a prestação de serviços, mas sim o fornecimento de mão de obra para o desempenho de variadas funções, com características de verdadeira intermediação ilícita de mão de obra para composição de pessoal da administração direta e indireta”.



    Assim, restou reconhecido pela Corte de origem o “desvio de finalidade da contratação levada a efeito, uma vez que a obtenção de mão de obra é a finalidade vinculada do concurso público, na forma do art. 37, inciso II, da CF”.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão atacado não destoa do entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 658.026/MG, feito paradigma do Tema nº 612 daRepercussão Geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratos temporários por excepcional interesse público. Atividades habituais. Inexistência de prova de situação emergencial e da especialização dos contratados. Requisitos de validade exigidos para a contratação de servidores temporários não preenchidos. Tema 612 da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.193.741/PB-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 03/09/2019).



    Ademais, é certo que as irresignações manifestadas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ e pelo Estado do Rio de Janeiro não merecem prosperar, haja vista que o acolhimento de suas pretensões recursais não prescindem da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 2.271/97 e Deliberação nº 178/1994 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO IBGE. ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO. SERVIÇO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE CAMPO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.140.079/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESUNÇÃO DE NULIDADE: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. Com a chancela das prorrogações da contratação temporária, torna-se inviável a aplicação dos Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral. 2. A eventual situação de nulidade do contrato temporário ajustado somente poderia ser constatada mediante o reexame de fatos e provas, das cláusulas contratuais e da legislação municipal autorizativa da contratação, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.402.408/RS-Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 03/05/2023).



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, melhor sorte não socorre o recorrente.



    No caso em tela, o Tribunal de origem assentou que “restou incontroverso nos autos que os serviços foram efetivamente prestados, não havendo que se falar em dano ao erário”, bem como cocluiu que não restou configurado o alegado ato de improbidade administrativa.



    Nesse aspecto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.429/92) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPRAS DIRETAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO SEM FINALIDADE PÚBLICA. ART. 10 DA LEI N. 8.429/1992. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.529.049/SC-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/04/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. EDIÇÃO DE DECRETO. VERIFICAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei Complementar estadual nº 24, de 1975, e no Convênio Confaz nº 54, concluiu que a edição do Decreto estadual nº 62.709, de 2017, não causou dano efetivo ao erário nem configurou ato de improbidade administrativa. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.407.163/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/04/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRORROGAÇÃO. HABILITAÇÃO INADEQUADA. LEI FEDERAL 8.429/1992 E LEIS 2.245/1990, 3.284/1999 E 4.372/2008 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.420.694/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.349.025/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/08/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos três recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente